Tribunal: CARF
Processo: 10882.910513/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.910513/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.340 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
REHAU INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
PROBANDI DO RECORRENTE.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos mínimos de
liquidez e certeza.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.910513/2019-14
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão ACÓRDÃO 106-022.611 – 7a
TURMA/DRJ06, Sessão de 14 de junho de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no da Comunicação 2760120, emitido em 09/01/2020, referente ao
PER/DCOMP de no 06285.38230.250516.1.3.04-1972, fls. 9/12.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a pagamento indevido ou a maior, relativo a CSLL – Demais
PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Real – Estimativa mensal, código de receita
2484, apurado em 31/10/2007.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), foi proferida a seguinte decisão:

O Despacho Decisório/SEORT, fls. 13, de 27/11/2019, assinalou que foi impossível
verificar a consistência do crédito alegado por não terem sido encontrados os motivos
de ser indevido o pagamento.
No relatório e decisão do DD mencionado no parágrafo anterior, foi descrito o seguinte
texto:

Cientificado do despacho decisório em 09/01/2020, fls. 19, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 27/01/2020, fls. 3/5.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

Alega que o crédito oriundo do pedido de compensação refere-se a pagamento a maior
de CSLL, código de receita 2484, competência 10/2007, no valor de R$49.149,15, o
qual foi localizado e informado no despacho decisório, sendo que tal crédito se encontra
disponível.
A 7a TURMA/DRJ06 improcedente em parte a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Conheço da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte por ser
tempestiva e atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972.
A interessada entregou DCTF no curso do procedimento fiscal, sem autorização para
fazê-lo, tanto é que no PAF de no 10803.720001/2014-96, fls. 3, a autoridade tributária,
ao elaborar Representação Fiscal em face do sujeito passivo, assim se manifestou:
6. Isto posto, nos termos do caput e do parágrafo 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72,
as DIPJs retificadoras do exercício 2008 da Rehau Indústria Ltda, transmitidas em
27/08/2012 e em 22/10/2012, portanto, após o início da ação fiscal em 13/09/2011,
devem ser canceladas para que se restabeleça a DIPJ/2008 original (ano-calendário
2007), transmitida em 30/06/2008.
7. Além disso, pela mesma razão, também devem ser canceladas as DCTFs retificadoras
mensais transmitidas em 27/08/2012, relativas ao ano de 2007.
De acordo como Relatório de Auditoria Fiscal, PAF no 10803.720331/2013-09, fls.
4.004, os efeitos fiscais decorrentes das DIPJ e das DCTF retificadoras entregues após a
intimação do início do procedimento fiscal pelo sujeito passivo em 13/09/2011,
relativas ao ano-calendário 2007, devem ser desconsiderados, uma vez que a ciência do
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do
art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972:
(...) Na DCTF entregue em 27/08/2012 (retificadora), o contribuinte havia informado
que o valor devido de estimativa mensal de CSLL, período de apuração 31/10/2007,
código de receita 2484, era R$40.687,04, enquanto na DCTF original recepcionada em
07/12/2007, o débito de estimativa era R$11.452,47. Vide imagens a seguir.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

No confronto estabelecido entre as duas DCTFs, o sujeito passivo efetuou o
recolhimento complementar de R$29.234,57 (=R$40.687,04 – R$11.452,47), agora
objeto de PER/DCOMP como pagamento indevido ou a maior, vide fls. 11 e 16.
A declaração de compensação somente pode ser admitida quando o crédito esteja
revestido de dos requisitos de certeza e liquidez, a teor do que dispõe o caput do art. 170
do Código Tributário Nacional:
(...)No caso sob exame, a certeza e liquidez do pagamento a maior não foi provada.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente e não reconhecer o
direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a modificação do julgado nos seguintes termos, in
verbis:
(...) III – DO DIREITO
O crédito oriundo do pedido de compensação citado anteriormente, refere-se a
pagamento a maior de CSLL (código da receita 2484) da competência de outubro de
2007, no valor de R$ 49.149,15, que foi localizado e informado no despacho decisório
no 2760120. Entretanto, o débito foi declarado R$ 0,01 a maior em relação ao crédito
disponível, notoriamente uma diferença de arredondamento, conforme demonstrado na
imagem do despacho decisório:
Ilustre Julgador, primeiramente, a Recorrente vem informar que recebeu a cópia do
acordão onde o ilustre Sr. aponta que a RFB não homologou a compensação declarada
no
PER/DCOMP
no
06285.38230.250516.1.3.041972
do
processo
no
10882910.513/2019-14, entretanto, o despacho decisório é omisso em relação aos
motivos que ensejaram a respectiva negativa.
Ora, com o devido respeito, o v.acórdão deve ser fundamentado, apontando os motivos
que ensejaram a não homologação da PER/DCOMP no
06285.38230.250516.1.3.041972 do processo no 10882910.513/2019-14, logo, não
basta tão somente apontar a negativa da homologação e a aplicação da multa, mas sua
decisão deve ser fundamentada. Nesse sentido, assim define a Lei no 9.784 que regula
sobre o processo administrativo no âmbito federal: (...)
É inadmissível que a RFB negue o pedido de homologação de compensação sem
apresentar inicialmente os motivos que ensejaram sua decisão, ademais, tal omissão
dificulta e prejudica a defesa do próprio interessado, eis que negado seu pedido, não tem
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

parâmetros para apresentar sua manifestação. Assim define a nossa Constituição
Federal/88:
Assim, vem requerer que o ilustre auditor se manifeste sobre os motivos que ensejaram
a não homologação do PER/DCOMP no 06285.38230.250516.1.3.041972 do processo
no 10882910.513/2019-14, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa.
(...)Assim, é notório que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei 8.981/1995, art. 35, e Lei
9.430/1996, art. 2).
Entretanto, apesar da legislação supra e conforme apontado no relatório de pagamentos
por estimativa, a RFB insiste em não confirmar os valores informados por estimativa
como devidas.
Desta feita, insta consignarmos que a Recorrente realizou as retificações, o que
certamente auxiliará na nova analise e deferimento da homologação desta PERDCOMP.
IV - DOS PEDIDOS
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta é o presente Recurso Voluntário
para requerer que seja reformada o v.acórdão e ao fim de requerer a reanálise da
documentação para o fim de reformar o despacho decisório e, ao final, confirmar a
homologação da compensação requerida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
O propósito recursal se trata do suposto crédito inserto no PER/DCOMP de no
06285.38230.250516.1.3.04-1972, fls. 9/12 que, segundo o relatório, foi gerado com o objetivo
de ter reconhecido o direito correspondente a credito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, relativo a CSLL – Demais PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Real – Estimativa
mensal, código de receita 2484, apurado em 31/10/2007.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

A DRJ denegou o reconhecimento do crédito em razão da ausência de
comprovação específica do crédito vindicado, bem como pelo fato de que a empresa recorrente
teria transmitido as DCTFs retificadoras no curso da fiscalização, nos seguintes termos:
A interessada entregou DCTF no curso do procedimento fiscal, sem autorização para
fazê-lo, tanto é que no PAF de no 10803.720001/2014-96, fls. 3, a autoridade tributária,
ao elaborar Representação Fiscal em face do sujeito passivo, assim se manifestou:
6. Isto posto, nos termos do caput e do parágrafo 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72,
as DIPJs retificadoras do exercício 2008 da Rehau Indústria Ltda, transmitidas em
27/08/2012 e em 22/10/2012, portanto, após o início da ação fiscal em 13/09/2011,
devem ser canceladas para que se restabeleça a DIPJ/2008 original (ano-calendário
2007), transmitida em 30/06/2008.
7. Além disso, pela mesma razão, também devem ser canceladas as DCTFs retificadoras
mensais transmitidas em 27/08/2012, relativas ao ano de 2007.
De acordo como Relatório de Auditoria Fiscal, PAF no 10803.720331/2013-09, fls.
4.004, os efeitos fiscais decorrentes das DIPJ e das DCTF retificadoras entregues após a
intimação do início do procedimento fiscal pelo sujeito passivo em 13/09/2011,
relativas ao ano-calendário 2007, devem ser desconsiderados, uma vez que a ciência do
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do
art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972:
(...) Na DCTF entregue em 27/08/2012 (retificadora), o contribuinte havia informado
que o valor devido de estimativa mensal de CSLL, período de apuração 31/10/2007,
código de receita 2484, era R$40.687,04, enquanto na DCTF original recepcionada em
07/12/2007, o débito de estimativa era R$11.452,47.
(...)No confronto estabelecido entre as duas DCTFs, o sujeito passivo efetuou o
recolhimento complementar de R$29.234,57 (=R$40.687,04 – R$11.452,47), agora
objeto de PER/DCOMP como pagamento indevido ou a maior, vide fls. 11 e 16.
A declaração de compensação somente pode ser admitida quando o crédito esteja
revestido de dos requisitos de certeza e liquidez, a teor do que dispõe o caput do art. 170
do Código Tributário Nacional:
(...)No caso sob exame, a certeza e liquidez do pagamento a maior não foi provada.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade improcedente e não reconhecer o
direito creditório pleiteado.

O contribuinte, por sua vez, apresentou o Recurso Voluntário pugnando pelo seu
provimentos nos seguintes termos, in verbis:
O crédito oriundo do pedido de compensação citado anteriormente, refere-se a
pagamento a maior de CSLL (código da receita 2484) da competência de outubro de
2007, no valor de R$ 49.149,15, que foi localizado e informado no despacho decisório
no 2760120. Entretanto, o débito foi declarado R$ 0,01 a maior em relação ao crédito
disponível, notoriamente uma diferença de arredondamento, conforme demonstrado na
imagem do despacho decisório:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

Ilustre Julgador, primeiramente, a Recorrente vem informar que recebeu a cópia do
acordão onde o ilustre Sr. aponta que a RFB não homologou a compensação declarada
no
PER/DCOMP
no
06285.38230.250516.1.3.041972
do
processo
no
10882910.513/2019-14, entretanto, o despacho decisório é omisso em relação aos
motivos que ensejaram a respectiva negativa.
Ora, com o devido respeito, o v.acórdão deve ser fundamentado, apontando os motivos
que ensejaram a não homologação da PER/DCOMP no
06285.38230.250516.1.3.041972 do processo no 10882910.513/2019-14, logo, não
basta tão somente apontar a negativa da homologação e a aplicação da multa, mas sua
decisão deve ser fundamentada. Nesse sentido, assim define a Lei no 9.784 que regula
sobre o processo administrativo no âmbito federal: (...)
É inadmissível que a RFB negue o pedido de homologação de compensação sem
apresentar inicialmente os motivos que ensejaram sua decisão, ademais, tal omissão
dificulta e prejudica a defesa do próprio interessado, eis que negado seu pedido, não tem
parâmetros para apresentar sua manifestação. Assim define a nossa Constituição
Federal/88:
Assim, vem requerer que o ilustre auditor se manifeste sobre os motivos que ensejaram
a não homologação do PER/DCOMP no 06285.38230.250516.1.3.041972 do processo
no 10882910.513/2019-14, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa.
(...)Assim, é notório que a pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso (Lei 8.981/1995, art. 35, e Lei
9.430/1996, art. 2).
Entretanto, apesar da legislação supra e conforme apontado no relatório de pagamentos
por estimativa, a RFB insiste em não confirmar os valores informados por estimativa
como devidas.
Desta feita, insta consignarmos que a Recorrente realizou as retificações, o que
certamente auxiliará na nova analise e deferimento da homologação desta PERDCOMP.
IV - DOS PEDIDOS
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta é o presente Recurso Voluntário
para requerer que seja reformada o v.acórdão e ao fim de requerer a reanálise da
documentação para o fim de reformar o despacho decisório e, ao final, confirmar a
homologação da compensação requerida.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

Inicialmente, não assiste razão ao recorrente quando afirma que a decisão foi
omissa em relação aos motivos que ensejaram a respectiva negativa do reconhecimento do
crédito, no entanto, restou evidente que a negativa se deu pelo fato de não restar comprovado o
pagamento indevido ou a maior e, portanto de onde se originaria tal excesso de pagamento,
portanto, caberia ao contribuinte fazer a prova do seu crédito.
Nesse sentido, embora este relator discorde do Acórdão recorrido em razão da
impossibilidade de retificação das DCTF e DIPJs após o início do procedimento fiscalizatório,
uma vez que o parágrafo 1o do Art. 7o do Decreto Lei 70235/72 afirma que o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, resta claro
que a normativa inserta no dispositivo não poderia afetar eventualmente a busca por um direito
creditório legítimo se eventualmente comprovado.
No entanto, no caso em apreço, apesar de serem consideradas legitimas as
retificadoras, resta claro que no presente processo, a impossibilidade de reconhecer o direito
creditório pleiteado reside no fato de não ficar demonstrado ao longo do processo a origem do
pagamento indevido ou a maior.
Ressalte-se ainda, que a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no
entendimento da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação
de declarações para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho
Decisório.
Neste sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, cujos trechos
relevantes da ementa se transcreve:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.340 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.910513/2019-14

julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Deste modo, conclui-se ser possível a exigência apontada, incialmente, na decisão
recorrida, acerca da impossibilidade de retificação da DIPJ e da DCTF apresentada pela
Recorrente.
De outra parte, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que
a mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para atestar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados. Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Finalmente, em se tratando a discussão travada no presente processo acerca da
comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior que eventualmente ensejaria o
direito creditório requerido, este não restou demonstrado estando, portanto, ausente os requisitos
de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN, razão pela qual a decisão a quo deve ser
mantida.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original